Tribunal: TJES
Processo: 5012377-43.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012377-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: NANCY HELENA PEZZIN CARLOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que recebeu ligação telefônica de alguém que se passava por funcionário do requerido e a orientava a entrar em contato com o banco réu através de central telefônica a fim de verificar a ocorrência de tentativas de transações financeiras em sua conta. Narra que seguiu as orientações e forneceu seus dados, mas a ligação foi interceptada e foram realizados empréstimos consignados, pagamentos de títulos e transferências para outras contas, tudo à revelia da autora. Relata que não conseguiu solucionar a questão administrativamente. Pugna pela restituição dos valores transferidos, declaração de inexistência dos contratos de empréstimo, além de indenização por danos morais.

2.
Foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1. DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo contraído mediante golpe; 2. CANCELAR os descontos realizados pela ré na conta da autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio; 3. CONDENAR a ré à devolução dos valores descontados da conta da autora a título de empréstimo, corrigidos monetariamente desde cada desconto, com juros a partir da citação; 4. CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação desta sentença
”.

3.
A parte ré apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais.

4.

Confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade arguida pela ré, adotando-se a fundamentação contida em sentença, qual seja: “
de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade da parte decorre da titularidade dos interesses em conflito e deve ser analisada de forma abstrata, desvinculada de apreciação probatória e da discussão acerca do mérito - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
”.

5.

No mérito, verifico que a ocorrência de golpe é fato incontroverso entre as partes. Todavia, isto não exime a requerida de sua responsabilidade pelos danos sofridos. Em verdade, o banco recorrente possui o dever de proteção e segurança, de modo que, a partir do exato momento em que oferta produtos e serviços financeiros, está sujeito aos riscos da atividade desenvolvida, devendo se precaver de fraudes, golpes e similares, de maneira a propiciar aos seus clientes e terceiros a legítima expectativa e confiabilidade. Nessa esteira de ideias, é imperioso averiguar se o banco réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao
dever de segurança
, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sobre o ponto, o
dever de segurança
, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as
instituições financeiras
devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
: “
[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]
” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

6.
É preciso pontuar que a parte requerida, por seus próprios mecanismos de segurança, poderia solucionar a questão na seara administrativa. Aliás, nota-se,
in casu
, que o banco réu reconhece a ocorrência de fraude, mas nada fez para evitar as suspeitas movimentações financeiras ou reparar os prejuízos da autora. A linha defensiva da instituição financeira demonstra com clareza toda a sequência do golpe, permitindo concluir que a recorrente possui, inegavelmente, meios para impedir transações ilícitas de tal natureza, salvaguardando os consumidores (seus correntistas). Ainda assim, ignorou transações em curto espaço de tempo, em valor expressivo, em completa dissonância do perfil de uso da autora. Constata-se no extrato de id. 10977265 - Pág. 16 que durante 5 dias houve diversas operações em valores expressivos e incomuns na conta-corrente da autora e o banco requerido nada fez durante este tempo para confirmar se a correntista estava ciente de tais transferências, optando por confiar que o mero fornecimento de senha garantia a identidade e idoneidade do contratante. Com isso, não se pode deixar de reconhecer a responsabilidade da instituição bancária. No outro lado da ponta, ainda que se reconheça que o
consumidor
precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras, é inegável que, no caso dos autos, não há demonstração de culpa concorrente. Por tudo isso, tem-se por acertado o capítulo sentencial que impõe ao banco réu, ora recorrente, a restituição do valor integral à parte autora e o cancelamento do pagamento realizado por cartão de crédito.

7.

Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço e o acesso de terceiros à conta bancária da autora, deixando prejuízo expressivo, evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela autora.
Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$2.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

5012377-43.2024.8.08.0012

Peço vênia a Exma. Relatora para apresentar voto divergente, uma vez que pela narrativa dos fatos e
documentos acostados
pela recorrida, nota-se que
essa concorreu para o evento danoso
, dado que
relata ter sido orientada por meio de telefonema com o golpista que se passou por funcionário da recorrente, solicitando que ela
fornecesse alguns dados pessoais e senhas
com o pretexto de impedir transações fraudulentas em sua conta, em razão de uma tentativa de transação desconhecida pela autora,
ocorre que a

deixou a recorrida de comprovar ter recebido a ligação do número do banco, ademais, nota-se que as transações foram realizadas durante 6 dias, o que dificulta a análise de invasão por parte do banco.

Vislumbra-se que foram realizados dois empréstimos, um no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com parcelas no valor de R$1.370,76, em 36 meses e outro de R$18.480,00 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta reais), com 80 parcelas de R$593,83. Além de uma transação no valor de R$1.518,00.

Pois bem, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo que a reparação dos danos materiais deve se dar em 50% do valor transferido para os golpistas, ou seja, a recorrente deverá devolver a recorrida apenas o
quantum
de R$759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais),

com juros e correção monetária conforme disposto na sentença.

No tocante aos empréstimos,
entendo que a reparação dos danos materiais também deve se dar em 50% do valor da declaração de inexistência de débito. Em relação ao empréstimo da quantia de R$25.000,00, será o valor de R$12.500 (doze mil e quinhentos reais), ou seja, a recorrida deverá arcar com o pagamento de R$12.500 (doze mil e quinhentos reais) pelo empréstimo contratado. Quanto ao empréstimo do valor de R$18.480,00, a declaração de inexistência abrangerá o valor de R$9.240,00 (nove mil, duzentos e quarenta reais).
Em ambos os casos, o pagamento poderá ser realizado de forma parcelada, conforme estipulado no contrato realizado pelos golpistas ou de uma melhor forma para o correntista, desde que haja o consentimento do banco, em razão do princípio da autonomia de vontade.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, apesar do grande e repentino prejuízo financeiro causado por fraude, consequência de falha de segurança,
tendo em vista que a recorrida concorreu para a prática da fraude, entendo que os danos morais são incabíveis
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a) REDUZIR
o
quantum
que a recorrente deverá restituir a recorrida a título de danos materiais para o
quantum
de
R$759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais),
com juros e correção monetária conforme disposto na sentença.

b)

RECONHECER
a culpa concorrente entre as partes e
DETERMINAR
que a recorrida arque com a metade do valor dos empréstimos contratados nos valores de
R$12.500 (doze mil e quinhentos reais) e R$9.240,00 (nove mil e duzentos e quarenta reais)
,
podendo o pagamento ser realizado de forma parcelada, conforme estipulado no contrato realizado pelos golpistas ou de uma melhor forma para a correntista, se assim o banco consentir, em razão do princípio da autonomia de vontade,
devendo ser deduzido os juros da operação, para que a recorrida arque apenas com o valor acima estipulado, assim como haver o devido abatimento dos valores já descontados para o pagamento do empréstimo, se houver.

c) RECONHECER
a inexistência de danos morais indenizáveis, dada a constatação de culpa concorrente.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro